Tribunal: TJDFT
Processo: 0743028-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743028-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A AGRAVADO: LUCAM COMERCIO DE JOIAS E ACESSORIOS LTDA - ME, CAMILA PEDROSO DE CARVALHO D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se as AGRAVADAS para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o(s) documento(s) juntados em resposta do despacho anterior. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de janeiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator